Tribunal: TJBA
Processo: 8060958-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060958-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NORDESTE INSTALACOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE BRITTO FERNANDES, NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO, DANIELA N ABREU registrado(a) civilmente como DANIELA NOGUEIRA GUIMARAES DE ABREU, ANTONIO ALBERTO DE LIMA LINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO X MERO INTERESSE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixa de conhecer Agravo de Instrumento, ante a ilegitimidade recursal de terceiro, considerando ausência de demonstração de interesse jurídico concreto e direto na ação executiva movida pelo Banco Nacional S.A. em Liquidação contra COBRATE Companhia Brasileira de Terraplenagem e Engenharia. A Agravante, terceira estranha à execução originária, sustenta interesse recursal afirmando prescrição da ação executiva, objetivando benefício reflexo em outro processo no qual figura como credora da mesma executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, terceira não admitida nos autos originários, possui legitimidade recursal e interesse jurídico direto e imediato que justifique sua intervenção recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade recursal do terceiro prejudicado exige demonstração inequívoca de interesse jurídico direto e imediato, conforme estabelece o artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o interesse econômico reflexo não caracteriza interesse jurídico hábil a autorizar o ingresso de terceiro prejudicado na qualidade de recorrente ou assistente simples.

No caso concreto, a agravante não demonstra relação jurídica direta que possa ser imediatamente afetada pelo provimento jurisdicional no processo executivo, tratando-se de interesse exclusivamente econômico e reflexo em outro processo.

O reconhecimento prévio, em outro juízo, da prioridade do crédito hipotecário do Banco Nacional S.A. evidencia ausência de interesse jurídico da agravante quanto ao destino do produto da arrematação do imóvel executado, considerando que este seria integralmente revertido ao credor hipotecário com preferência legal.

O exercício regular do contraditório e da ampla defesa pela agravante afasta a caracterização de litigância de má-fé, inexistindo comportamento processual temerário ou protelatório pela simples insistência em tese jurídica rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade recursal de terceiro prejudicado exige a demonstração inequívoca e concreta de interesse jurídico direto e imediato, não bastando interesse econômico ou reflexo derivado do julgamento da causa principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.656.361/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.10.2018, DJe 22.04.2019;

STJ, EDcl no REsp nº 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13.06.2018, DJe 22.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07/05